Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734488-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ARAUJO CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Leandro Araújo Cavalcante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em sede de execução, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, mantendo a penhora realizada. O agravante sustenta o equívoco da decisão resistida, pois restou demonstrado que a verba constrita é de natureza salarial, sendo, pois, impenhorável. Afirma que o valor penhorado se refere a duas fontes de rendas distintas, sendo uma proveniente de contrato de trabalho e a outra de prestação de serviços informais. Pede o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, afastar a constrição da verba indicada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em relação ao periculum in mora, é visível os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha parcela de seus proventos constritos. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à suspensão da constrição efetivada. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, conforme disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC. No entanto, no caso em tela, conforme se extrai da análise dos autos, não restou efetivamente comprovado que a conta em que se efetivou à penhora online é na qual o agravado percebe seus proventos decorrente de vínculo empregatício, sequer que o valor bloqueado se refere à percepção de salário ou prestação de serviços, como bem observou o julgador singular: “(...) O impugnante juntou apenas o contracheque e o comprovante de outros rendimentos, bem como o extrato de ID 190954182, mas não juntou o extrato completo de sua conta bancária, motivo pelo qual não é possível analisar se a penhora em questão recaiu sobre a integralidade de seu salário e se afetou a sua subsistência e de sua família. Observa-se, ainda, que o executado possui outras fontes de renda, conforme os comprovantes de pagamento já mencionados” (ID no 201846191, dos autos de origem). Assim, o agravante não demonstrou que a conta corrente em que se procedeu a penhora via Sisbajud é na qual percebe seus rendimentos, sejam eles provenientes de vínculo trabalhista ou eventual trabalho como autônomo, não ostentando, pois, o valor constrito natureza alimentar. Logo, tudo está a indicar que tal verba pode ser objeto de penhora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator